Tribunal: TJMT
Processo: 0009006-83.2013.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009006-83.2013.8.11.0037

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (APELANTE), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), PRISCILA TELIO BONILHA - CPF: 255.366.028-61 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), JEFFERSON WEISS - CPF: 736.387.651-72 (ADVOGADO), MIGUEL APARECIDO DO LAGO - CPF: 085.878.849-72 (APELADO), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), ELISEU LIVON DO LAGO - CPF: 810.279.401-10 (APELADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (APELANTE), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VENDA DE SEMENTES COM PROTEÇÃO DE CULTIVAR, SEM AUTORIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS – CONFIGURADOS - MONTANTE A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O acervo probatório contido nos autos, aponta para a verossimilhança das alegações da autora/apelante, mormente porque o laudo pericial final produzido nos autos da Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas nº. 0007534-52.2010.8.11.0037 foi expresso em mencionar que o produto ficou descartado para sementes, apenas em razão do armazenamento inadequado dos grãos pela autora/apelante, bem como que, algumas características indicam que o produto poderia servir também como sementes.

2. Outra questão relevante é o fato de que, pelo produto, a autora/apelante pagou a quantia de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), no entanto, os réus/apelados emitiram nota fiscal em valor inferior ao efetivamente pago, isto é, R$ 2.680,00 (dois mil seiscentos e oitenta reais), conforme se infere dos documentos colacionados autos.

3. Aliás, quanto a esta circunstância, o laudo pericial apontou que “o
valor monetário depositado na conta corrente do Sr. Miguel Aparecido do Lago é considerado como venda de semente, ao passo que o valor monetário da nota fiscal emitida pelo Sr. Eliseu Livon do Lago é considerado como venda de produto comercial.”

4. Como se isso não bastasse, a conclusão da perícia apontou que, o teste de análises moleculares (DNA) comparando as amostras da detentora das cultivares, ora autora/apelante, com o material coletado pelo Oficial de Justiça na sede da Fazenda Semeador, de propriedade dos ora réus/apelados, indicou semelhança genética na grande maioria das amostras coletadas e examinadas.

5. Logo, diante desse contexto apresentado, pode-se afirmar que o produto adquirido se tratava de semente da qual a autora/apelante possui o Certificado de Proteção de Cultivar nº. 0114, e estava sendo comercializada sem autorização pelos réus/apelados, o que enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 37 da Lei nº. 9.456/97.

6. No entanto, entendo que os danos materiais devem ser apurados em sede de liquidação de sentença, levando-se em consideração a área produtiva dos réus/apelados e o lucro potencial que eles obtiveram com a comercialização das sementes “piratas”, limitando-se, contudo, o dano material indicado na inicial correspondente a 45.000 (quarenta e cinco mil) sacas de soja.

7. Da mesma forma, é cabível de ressarcimento o dano moral causado no caso em exame, pois a comercialização sem autorização, de forma irregular, das sementes das quais a autora/apelante possui certificado de proteção cultivar, acarreta evidente prejuízo ao nome desta em função de ser impossibilitada de proceder a qualquer controle de qualidade e das condições de transporte e armazenamento, que podem levar à redução da longevidade e eficiência daquelas, maculando a imagem atrelada ao produto.

9. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Reparação de Dano Moral e Material nº. 0009006-83.2013.8.11.0037, ajuizada em face de
ELISEU LIVON DO LAGO
e
MIGUEL APARECIDO DO LAGO
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil (ID 176711168).

Irresignada, a autora/apelante aduz que, a prova produzida nos autos não deixa dúvidas quanto ao ato ilícito praticado pelos réus, consubstanciado na comercialização ilegal de sementes.

Sustenta que, os réus/apelados estavam utilizando sua propriedade rural para armazenamento e comercialização de sementes de soja de titularidade da autora/apelante sem autorização, o que configura a prática ilegal de pirataria de sementes.

Alega que, a prova técnica produzida nos autos da Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas nº. 0007534-52.2010.8.11.0037 (Código nº. 75220, Processo nº 655/2010) apontou dois fatos que são inequívocos e superam a condição de meros indícios, sendo: a) O produto adquirido pela apelante possuía todas as características de sementes, embora tenha perdido percentual de vigor e germinação, em razão do lapso temporal havido entre sua compra e efetiva realização da perícia; e b) Os grãos coletados diretamente na fazenda dos apelados apontaram identidade genética com a cultivar a qual a apelante detém propriedade intelectual.

Defende que, restando preenchidos os requisitos ensejadores de indenização. Assim, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes (ID 176711170).

Os réus/apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 176711174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais proposta por Du Pont do Brasil S.A. – Divisão Pioneer Sementes em face de Miguel Aparecido do Lago e Eliseu Livon do Lago, na qual a autora alegou que detém todos os direitos decorrentes do Certificado de Proteção de Cultivar nº. 0114, expedido em 15/05/2008, com validade de 15 (quinze) anos a partir de 14/11/2007, com vencimento em 14/11/2022, pela Secretaria Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC, tendo por objeto a cultivar de soja denominada “P98Y11”.

Apontou, como fundamento jurídico, a Lei de Proteção de Cultivares – LPC (Lei nº 9.456/1997), com o estabelecimento do direito de obstar a utilização indiscriminada da cultivar, por terceiro não autorizado.

Ainda, pugnou pela indenização a título de danos materiais em 45.000 (quarenta e cinco mil) sacas de soja, que correspondem à capacidade produtiva dos réus relativamente às sementes piratas, no valor de R$1.792.350,00 (um milhão setecentos e noventa e dois mil trezentos e cinquenta reais) ou outro valor a ser apurado em prova pericial. E danos morais decorrentes da violação ao direito da propriedade intelectual referente à cultivar, repercutindo na credibilidade e confiança comercial.

Por sua vez, os réus apresentaram contestação arguindo, em preliminar, a ilegitimidade passiva do requerido Eliseu Livon do Lago e carência de ação por ausência de interesse processual, já que a soja comercializada é para consumo e não para semente. No mérito, sustentou que a destinação final da soja produzida é o consumo humano ou animal.

Depois do trâmite regular do processo, com a realização de dilação probatória, a magistrada singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil (ID 176711168), sentença contra a qual a autora/apelante se insurge.

Pois bem.

Da análise do acervo probatório contido nos autos, tem-se que vários fatores apontam para a verossimilhança das alegações da autora/apelante.

Com efeito, o laudo pericial final produzido nos autos da Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas nº. 0007534-52.2010.8.11.0037 (Código nº. 75220, Processo nº 655/2010) foi expresso em mencionar que o produto ficou descartado para sementes, apenas em razão do armazenamento inadequado dos grãos pela autora/apelante, o que restou corroborado por meio do resultado laboratorial em relação à germinação e ao vigor.

Aliás, em resposta ao quesito 3.2, apresentado pela parte autora/apelante, o perito judicial afirmou que em que pese o produto tenha perdido suas 02 (duas) principais características de sementes (como dito, o vigor e a germinação),
“
algumas características indicam que o produto poderia servir também como sementes
, tais como: embalados em sacos de 40kg, comum em comercialização de sementes, grau de pureza elevado e classificação dos grãos em tamanho obrigatório em comercialização de sementes
”
(ID 176710153 – Pág. 13 – fls. 217).

Ou seja, tal circunstância indica que, de fato, os réus/apelados procediam à limpeza, classificação e comercialização do produto protegido.

Outra questão relevante é o fato de que, pelo produto, a autora/apelante pagou a quantia de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), no entanto, os réus/apelados emitiram nota fiscal em valor inferior ao efetivamente pago, isto é, R$ 2.680,00 (dois mil seiscentos e oitenta reais), conforme se infere dos documentos colacionados ao ID 176710151 - Pág. 36/38 (fls. 105/107), o que corrobora as alegações da autora/apelante.

A propósito, quanto a esta circunstância, o laudo pericial apontou que:

“
4.6) PREÇO
:
O valor monetário depositado na conta corrente do Sr. Miguel Aparecido do Lago é considerado como venda de semente, ao passo que o valor monetário da nota fiscal emitida pelo Sr. Eliseu Livon do Lago é considerado como venda de produto comercial
.”

Como se isso não bastasse, a conclusão da perícia apontou que o resultado laboratorial de 01 (uma) amostra da Fazenda Semeador, de propriedade dos réus/apelados, era geneticamente semelhante a uma amostra da cultivar “
P98Y11
” da empresa autora/apelante e 03 (três) amostras eram geneticamente semelhantes a uma amostra da cultivar “
P98Y30
” também da empresa autora/apelante.

Ou seja, o teste de análises moleculares (DNA) comparando as amostras da detentora das cultivares, ora autora/apelante, com o material coletado pelo Oficial de Justiça na sede da Fazenda Semeador, de propriedade dos ora réus/apelados, indicou semelhança genética na grande maioria das amostras coletadas e examinadas.

Logo, diante desse contexto apresentado, pode-se afirmar que o produto adquirido se tratava de semente da qual a autora/apelante possui o Certificado de Proteção de Cultivar nº. 0114, e estava sendo comercializada sem autorização pelos réus/apelados, o que enseja o dever de indenizar.

Com efeito, no caso, é cabível a indenização pelos danos materiais constatados pela autora/apelante, nos termos do artigo 37 da Lei nº. 9.456/97. Senão vejamos:

Art. 37.
Aquele que vender, oferecer à venda, reproduzir, importar, exportar, bem como embalar ou armazenar para esses fins, ou ceder a qualquer título, material de propagação de cultivar protegida, com denominação correta ou com outra, sem autorização do titular, fica obrigado a indenizá-lo, em valores a serem determinados em regulamento, além de ter o material apreendido
,
assim como pagará multa equivalente a vinte por cento do valor comercial do material apreendido, incorrendo, ainda, em crime de violação dos direitos do melhorista, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis
.

§ 1º Havendo reincidência quanto ao mesmo ou outro material, será duplicado o percentual da multa em relação à aplicada na última punição, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

§ 2º O órgão competente destinará gratuitamente o material apreendido - se de adequada qualidade - para distribuição, como semente para plantio, a agricultores assentados em programas de Reforma Agrária ou em áreas onde se desenvolvam programas públicos de apoio à agricultura familiar, vedada sua comercialização
.

Extrai-se que referido dispositivo autoriza a reparação material se houver ato de violação de direito da proteção cultivar, o que, no presente processo, constitui fato devidamente comprovado.

No entanto, entendo que os danos materiais devem ser apurados em sede de liquidação de sentença, levando-se em consideração a área produtiva dos réus/apelados e o lucro potencial que eles obtiveram com a comercialização das sementes “piratas”, limitando-se, contudo, o dano material indicado na inicial correspondente a 45.000 (quarenta e cinco mil) sacas de soja.

Da mesma forma, é cabível de ressarcimento o dano moral causado no caso em exame, pois a comercialização sem autorização, de forma irregular, das sementes das quais a autora/apelante possui certificado de proteção cultivar, acarreta evidente prejuízo ao nome desta em função de ser impossibilitada de proceder a qualquer controle de qualidade e das condições de transporte e armazenamento, que podem levar à redução da longevidade e eficiência daquelas, maculando a imagem atrelada ao produto.

No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária para sua configuração a prova do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta culposa dos réus/apelados, decorrendo esta do próprio fato em si.

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização por dano moral deve ser arbitrada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso (Súmula de nº. 54 do STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRESAS AUTORAS QUE SE DEDICAM AO MELHORAMENTO GENÉTICO DO TRIGO, GERANDO NOVOS CULTIVARES.
PIRATARIA DE CULTIVARES IMPUTADA À APELADA
. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO EVIDENCIADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 515, § 1º DO CPC.
CONDUTAS INSERTAS NO ART. 37 DA LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES (L. 9.456/97). SEMENTES PROTEGIDAS. DEVIDA A REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL
. SENTENÇA REFORMADA.APELAÇÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
(TJPR - 10ª Câmara Cível - AC - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU DENISE ANTUNES - Unânime - J. 06.06.2013).

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, levando-se em consideração a área produtiva dos réus e o lucro potencial que eles obtiveram com a comercialização das sementes “piratas”, limitando-se, contudo, ao dano material indicado na inicial correspondente a 45.000 (quarenta e cinco mil) sacas de soja; bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso (Súmula de nº. 54 do STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ). Por consequência, condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023